Tribunal: TJSP
Processo: 1026304-63.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com indenizatória por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelação da autora.

Cobrança de valor diverso do contratado pelos serviços de TV por assinatura, internet e telefonia celular. Reiteradas reclamações da consumidora para correção dos valores cobrados. Operadora ré que não impugnou os

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com indenizatória por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelação da autora.

Cobrança de valor diverso do contratado pelos serviços de TV por assinatura, internet e telefonia celular. Reiteradas reclamações da consumidora para correção dos valores cobrados. Operadora ré que não impugnou os protocolos trazidos pela autora. Suspensão dos serviços contratados incontroversa. Danos morais evidenciados. A princípio, o descumprimento contratual não enseja dano moral. Suspensão indevida de internet e linha de telefonia móvel que revela, porém, a ocorrência do dano moral.

Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019565
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026304-63.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
FERNANDA FERREIRA DIAS DE ABREU (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado NET -
CLARO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente sem voto), GILSON DELGADO MIRANDA E ARTUR MARQUES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026304-63.2017.8.26.0506 -Voto no 25207
2
Apelação n° 1026304-63.2017.8.26.0506
Apelante: Fernanda Ferreira Dias de Abreu
Apelada: Net Claro S/A
Comarca: Ribeirão Preto 2a Vara Cível
Juiz de Direito: Dra. Débora Cristina Fernandes Ananias Alves Ferreira
Voto no 25207
Prestação de serviços de telefonia. Ação declaratória de
inexigibilidade de débito com indenizatória por danos morais.
Sentença de parcial procedência. Apelação da autora.
Cobrança de valor diverso do contratado pelos serviços de TV
por
assinatura,
internet
e
telefonia
celular.
Reiteradas
reclamações da consumidora para correção dos valores cobrados.
Operadora ré que não impugnou os protocolos trazidos pela
autora. Suspensão dos serviços contratados incontroversa. Danos
morais evidenciados. A princípio, o descumprimento contratual
não enseja dano moral. Suspensão indevida de internet e linha de
telefonia móvel que revela, porém, a ocorrência do dano moral.
Recurso provido
A r. sentença proferida às f. 106/109, destes autos de ação
declaração de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória por
danos morais, ajuizada por FERNANDA FERREIRA DIAS DE ABREU, em
relação a NET - CLARO S/A, julgou parcialmente procedente os pedidos
para condenar a ré a cumprir os serviços e respectivos valores oferecidos
para a autora em março de 2017, incluído o de telefonia celular,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026304-63.2017.8.26.0506 -Voto no 25207
3
compensando-se eventuais valores pagos a maior pela autora, nesse
período, com aqueles que serão fornecidos a partir da sentença, valores
que estão sujeitos apenas ao resjuste anual pelos índices oficiais.
Considerando a sucumbência recíproca, condenou cada parte no
pagamento de 50% das custas e despesas processuais e de honorários
advocatícios ao advogado da parte adversa no valor de R$ 1.000,00 (mil
reais) corrigido monetariamente desde a data da sentença e acrescidos de
juros legais de mora a partir do trânsito em julgado, observados os
benefícios da gratuidade da justiça.
Apelou a autora (f. 111/115), buscando a reforma da
sentença com a procedência do pedido de indenização por danos morais.
A apelação, isenta de preparo por ser a apelante
beneficiária da gratuidade da justiça (f. 30), foi contra-arrazoada (f.
118/123).
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico
em 28 de julho de 2020, publicada no primeiro dia útil subsequente (f.
110). A apelação, protocolada em 17 de agosto de 2020 (f. 111), é
tempestiva.
Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débitos
cumulada com pedido de indenização por danos morais, alegando a autora
ter a ré lhe cobrado valor diverso do que aquele oferecido pelo pacote de
serviços e, não obstante, diversas reclamações para correção dos valores,
a ré ainda suspendeu os serviços contratados, causando-lhe diversos
transtornos.
A r. sentença julgou parcialmente procedente os pedidos,
determinando a revisão dos valores cobrados aos valores ofertados à
autora, porém, rejeitando o pedido de indenização por danos morais por
entender que, na hipótese, não houve fatos lesivos aos direitos da
personalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026304-63.2017.8.26.0506 -Voto no 25207
4
Prospera o inconformismo da autora.
Resguardado o entendimento do douto Magistrado, na
hipótese, a autora formulou o pedido de indenização por danos morais,
não só pelas reiteradas reclamações não atendidas sobre a cobrança
diversa do contratado, mas pela suspensão indevida dos serviços
contratados. Além do transtorno sofrido pela autora diante da
necessidade de inúmeras reclamações para solução do problema, a
suspensão indevida do fornecimento de serviços de telefonia e internet,
por si só, revela a ocorrência do dano moral.
É plenamente justificável o reconhecimento da existência de
dano moral indenizável, considerando que o fornecimento de serviços de
telefonia e internet se mostram absolutamente indispensável para a vida
cotidiana.
Nesse sentido, menciono precedentes deste E. Tribunal:
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
TELEFONIA
E
INTERNET.
SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. Ocorrência - a
interrupção indevida dos serviços de telefonia e "internet" extrapola o
mero dissabor em vista das necessidades da vida moderna e do óbice
injustificado e ilegítimo de comunicação - adequado o valor
indenizatório de R$ 8.000,00, de acordo com as peculiaridades da lide,
observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação
do enriquecimento ilícito. Reforma parcial da r. sentença. RECURSO
DA AUTORA PROVIDO.
(TJSP; Apelação 1015603-28.2016.8.26.0005; Relator (a): Berenice
Marcondes Cesar; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional V - São Miguel Paulista - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/09/2017; Data de Registro: 28/09/2017)
DANOS MATERIAIS E MORAIS. Prestação de serviços. Internet
(Speedy). Suspensão indevida. Não restabelecimento do serviço apesar
de inúmeras tentativas. Falha na prestação de serviço da terceirizada
contratada pela concessionária. Dano material consistente no
desembolso pela contratação de outra prestadora no período.
Cabimento. Repetição simples. Dano moral configurado. Relação de
consumo caracterizada. Fatos e circunstâncias autorizadoras do pleito
indenizatório por ofensa moral. Fixação da indenização em quantia
módica. Condenação solidária da concessionária e da terceirizada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026304-63.2017.8.26.0506 -Voto no 25207
5
Sentença mantida. LUCROS CESSANTES. Sentença. Julgamento extra
petita. Ausência de pedido de indenização a esse título na inicial. Ofensa
ao disposto no artigo 141, do Código de Processo Civil. Nulidade
parcial reconhecida. Sentença parcialmente reformada. RECURSOS
PARCIALMENTE PROVIDOS.
(TJSP; Apelação 1067103-47.2013.8.26.0100; Relator (a): Fernando
Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 33a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/09/2017; Data
de Registro: 27/09/2017)
Em casos semelhantes, esta C. Câmara tem entendido
razoável fixar uma indenização em valor próximo a R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), valor que se mostra suficiente para devida reparação dos danos
morais sofridos pela autora.
A indenização deverá ser corrigida monetariamente pelos
índices da tabela prática deste Tribunal desde a data deste julgamento
(Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês desde
a data da citação.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para condenar a
ré também no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente desde a data deste
julgamento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a data da
citação.
E pela sucumbência integral na demanda, fica somente a ré
condenada no pagamento das custas e despesas processuais e de
honorários advocatícios ao patrono da autora fixados em 20% do valor
atualizado da condenação.
Dá-se, pois, provimento ao recurso.
Morais Pucci
Relator